Tribunal: TJSP
Processo: 0023162-87.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação indenizatória decorrente de prejuízos a imóvel locado. Recurso distribuído livremente à 26a Câmara de Direito Privado que entendeu existir prevenção da 27a Câmara de Direito Privado pelo julgamento anterior de agravo de instrumento na ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 105 do RITJSP. Redistribuição para à 27a Câmara de Direito

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação indenizatória decorrente de prejuízos a imóvel locado. Recurso distribuído livremente à 26a Câmara de Direito Privado que entendeu existir prevenção da 27a Câmara de Direito Privado pelo julgamento anterior de agravo de instrumento na ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 105 do RITJSP. Redistribuição para à 27a Câmara de Direito Privado, que reputou que a produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta, nos termos do art. 381, §3o, do CPC. Produção antecipada de provas e ação indenizatória decorrentes da mesma relação locatícia que foi mantida entre as partes, sendo ambas as câmaras competentes em relação a matéria (art. 5o, III. III.6 e III.13, da Resolução no 623/2013). Tratando-se de ações derivadas da mesma relação jurídica, inobstante o disposto no art. 381, §3o, do CPC, incide o art. 930, parágrafo único, do CPC, prevalecendo a regra prevista no Regimento Interno. Art. 105 do RITJSP que estabelece a prevenção em Segundo Grau em termos mais amplos que a lei processual civil ou penal. Ações que decorrem da mesma relação jurídica, ação principal e produção antecipada de provas conexas. Se qualquer outro recurso anterior, ainda que não conhecido, de forma que o mérito não foi apreciado, é capaz de gerar a prevenção (Súmula 158 TJSP), não há razão para a produção antecipada de provas deixar de gerar a prevenção, ressalvada a hipótese de incompetência absoluta em razão da matéria. Existindo competência em razão da matéria, cabe a Câmara que julgou recurso anterior na ação de produção antecipada de provas, o julgamento de eventuais recursos na ação principal conexa, nos termos do art. 105 do RITJSP, Súmula 158 deste E. Tribunal e art. 930, parágrafo único, do CPC. Precedentes do Grupo Especial e Turmas Especiais de Direito Privado. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitante (27a Câmara de Direito Privado) para julgamento da apelação.